Tribunal: TJMT
Processo: 1039563-95.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Recurso Inominado n.o 1039563-95.2023.8.11.0001
Origem: 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
Recorrente: H.E RIBEIRO - ME
Recorrido: TELEFÔNICA BRASIL S.A
Juiz Relator: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Data do julgamento: 11 a 14/03/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
EMENTA
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. INSURGÊNCIA EM RAZÃO DE TRANSTORNOS PARA CANCELAMENTO DO CONTRATO. TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDENCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE. PESSOA JURÍDICA. HONRA OBJETIVA. NÃO COMPROVAÇÃO DE FATOS LESIVOS. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, INCISO I DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso Inominado. Sentença de parcial procedência para rescindir o contrato celebrado entre as partes e indeferimento dos danos morais.
2. Nas razões recursais a parte consumidora sustenta que realizou a contratação dos serviços de telefonia móvel ofertados pela recorrida e que teria solicitado o cancelamento do contrato haja vista que o prazo de fidelidade seria de 24 meses, se iniciando em 15/07/2020 e finalizando em julho de 2022, contudo, aduz que a empresa de telefonia ao solicitar o cancelamento, lhe foi cobrado multa no valor de R$1.427,00 (um mil quatrocentos e vinte e sete reais).
3. Em contestação, foi argumentado que o contrato está sujeito à renovação automática, e que a multa por fidelidade é devida.
4. Não foi apresentado contrato celebrado entre as partes.
5. Registro que que o contrato prevê a contratação por período de 24 meses, sendo renovados automaticamente (cláusula 2a).
6. Analisando as provas apresentadas, não é possível verificar verossimilhança das alegações da exordial.
7. A cobrança de multa por fidelização é permitida pela Resolução 632/2014 da ANATEL, senão vejamos:
Art. 13. Os pedidos de rescisão independem do adimplemento contratual, devendo ser assegurada ao Consumidor a informação sobre eventuais condições aplicáveis à rescisão e multas incidentes por descumprimento de prazos contratuais de permanência mínima.
Art. 50. Antes da contratação, devem ser claramente informadas ao Consumidor todas as condições relativas ao serviço, especialmente, quando for o caso:
(...)
IX - incidência de prazo de permanência, período e valor da multa em caso de rescisão antes do término do prazo.
Art. 56. O Consumidor pode rescindir o Contrato de Prestação do Serviço celebrado na Oferta Conjunta de Serviços de Telecomunicações a qualquer tempo e sem ônus, ressalvada a multa decorrente da inobservância do Contrato de Permanência.
Parágrafo único. Se o pedido de rescisão do Consumidor, antes do término do prazo previsto no Contrato de Permanência, decorrer de descumprimento de obrigação legal ou contratual da Prestadora com relação a qualquer um dos serviços da Oferta Conjunta de Serviços de Telecomunicações, deve ser garantida ao Consumidor a rescisão de todo o Contrato de Prestação do Serviço, sem multa, cabendo à Prestadora o ônus da prova da não-procedência do alegado
8. Cumpre ressaltar que o termo firmado entre as partes apontou a existência de multa pró rata proporcional ao período vincendo ao término do contrato.
9. Registro ainda, que no caso concreto, a parte recorrente não colacionou aos autos nenhuma comprovação de pagamento indevido, portanto, não há o que se falar em restituição em dobro.
10. Em que pese o princípio da simplicidade aplicável aos juizados especiais, este não é absoluto e compete ainda que minimamente a parte requerente comprovar os fatos que alega, não podendo se exigir prova negativa da parte adversa.
11. Embora, a recorrente alegue que houve falha na prestação de serviço, denota-se que, embora haja protocolos de atendimento, não restou comprovado nenhuma cobrança indevida, que pudesse gerar indenização, gerando apenas aborrecimentos da vida cotidiana.
12. Cumpre dizer ainda, que a parte recorrente trata-se de micro empresa, sendo reconhecida como pessoa jurídica, na qual, somente poderia ocorrer em dano moral “objetivo” o que não é o caso em apreço.
13. Desse modo, resta frágil a imputação de falha por parte da companhia telefônica, e não há que se falar em reforma da sentença ou indenização por dano moral, devendo ser mantida a sentença que reconheceu parcial procedencia por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.
14. Por consequência, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da causa atualizada, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039563-95.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[H. E. RIBEIRO - CNPJ: 19.384.060/0001-83 (RECORRENTE), JULIANA DE MATOS ARAUJO - CPF: 034.629.801-65 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0027-00 (RECORRIDO), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024